Tribunal: TJSP
Processo: 0049609-88.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. cumprimento de sentença consistente na cobrança de valores devidos pelo ex-cônjuge. partilha de bens decretada em ação de divórcio. declínio da competência e remessa dos autos à vara de família e sucessões onde tramitou o divórcio. medida equivocada. ação com caráter autônomo, cunho estritamente obrigacional. matéria não afeta à competência das varas de família e

Ementa:
conflito negativo de competência. cumprimento de sentença consistente na cobrança de valores devidos pelo ex-cônjuge. partilha de bens decretada em ação de divórcio. declínio da competência e remessa dos autos à vara de família e sucessões onde tramitou o divórcio. medida equivocada. ação com caráter autônomo, cunho estritamente obrigacional. matéria não afeta à competência das varas de família e sucessões, prevista no art. 37 do código judiciário paulista. competência do juiz suscitado da 6a vara cível de guarulhos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291611
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0049609-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA DA FAMÍLIA E SUCESSÕES DE GUARULHOS, é suscitado
MM JUIZ DE DIREITO DA 6a VARA CÍVEL DE GUARULHOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo para
declarar a competência do MM. Juiz de Direito suscitado da 6a Vara Cível de
Guarulhos para processar e julgar a demanda. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0049609-88.2019.8.26.0000 -Voto no 74403
2
Conf. de Comp. 0049609-88.2019.8.26.0000 Guarulhos VOTO 74403
Suscte: MMa. Juíza de Direito da 4a Vara de Família e Sucessões de Guarulhos.
Susctdo: MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível de Guarulhos.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
CONSISTENTE
NA
COBRANÇA
DE
VALORES
DEVIDOS
PELO
EX-CÔNJUGE.
PARTILHA
DE
BENS
DECRETADA
EM
AÇÃO
DE
DIVÓRCIO.
DECLÍNIO
DA
COMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS À VARA DE FAMÍLIA
E SUCESSÕES ONDE TRAMITOU O DIVÓRCIO. MEDIDA
EQUIVOCADA. AÇÃO COM CARÁTER AUTÔNOMO, CUNHO
ESTRITAMENTE OBRIGACIONAL. MATÉRIA NÃO AFETA À
COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES,
PREVISTA NO ART. 37 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO PAULISTA.
COMPETÊNCIA DO JUIZ SUSCITADO DA 6a VARA CÍVEL DE
GUARULHOS.
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado
pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara de Família e Sucessões em face
do MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível, ambos da comarca de
Guarulhos, nos autos do cumprimento de sentença no 1034149-51.
2019.8.26.0224 proposto por Bruna Biancheze Lopes contra Alex de
Oliveira Silva.
Argumenta a suscitante que a ação visa ao
adimplemento da partilha decidida em sentença judicial de divórcio e,
portanto, tem natureza autônoma. Sustenta que não há qualquer
discussão sobre questões de direito de família, motivo pelo qual
inexiste relação de acessoriedade nem instrumentalidade entre ela e a
ação de divórcio que tramitou no juízo suscitante.
Foi designado o MM. Juiz de Direito suscitado da 6a
Vara Cível de Guarulhos para resolver as medidas urgentes.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de competência,
nos termos do art. 66, inciso II, do Código de Processo Civil, pois os
dois magistrados se reputaram incompetentes para apreciar a mesma
causa.
Assiste razão à Juíza suscitante.
Na ação de divórcio, o executado assumiu a
titularidade definitiva das cotas individuais que compõem o capital
social de uma empresa do casal e, para isso, comprometeu-se a pagar à
exequente o valor de R$ 10.000,00, em dez parcelas de R$ 1.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0049609-88.2019.8.26.0000 -Voto no 74403
3
Diante do descumprimento parcial da obrigação, a
presente ação visa à cobrança dessas parcelas que não foram quitadas.
A questão, porém, deixou de ter natureza familiar e
acessória e passou a ter cunho estritamente patrimonial, não previsto
no rol do art. 37 do Código Judiciário do Estado de São Paulo, que
enumera as ações de competência das Varas especializadas de Família
e Sucessões.
Desse modo, por se tratar de cumprimento de sentença
sobre partilha de bens já decidida em ação de divórcio, a ação tem
caráter autônomo, ficando afastada a competência do juízo especializado.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes
desta Câmara Especial:
“CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA
CONSISTENTE
NA
ENTREGA
DE
AUTOMÓVEL E TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL ENTRE EX-CASAL. PARTILHA
DE
BENS
DECRETADA
EM
AÇÃO
DE
DIVÓRCIO.
DECLÍNIO
DA
COMPETÊNCIA E REMESSA DOS AUTOS À VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES
ONDE TRAMITOU O DIVÓRCIO. MEDIDA EQUIVOCADA. AÇÃO COM
CARÁTER AUTÔNOMO, CUNHO ESTRITAMENTE OBRIGACIONAL. MATÉRIA
NÃO AFETA À COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES,
PREVISTA NO ART. 37 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO PAULISTA. COMPETÊNCIA
DO JUIZ SUSCITADO DA 5a VARA CÍVEL DE BAURU.” (Conflito de
competência 0018549-97.2019.8.26.0000; Rel. Des. Campos Mello, j.
11/06/2019); “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA EM QUE SE PLEITEIA OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE
NA TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE E POSSE DE DUAS VAGAS DE
GARAGEM.
PARTILHA
DE
BENS
HOMOLOGADA
EM
AÇÃO
DE
RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. DECLÍNIO DA
COMPETÊNCIA PELA JUÍZA DA VARA CÍVEL COM DETERMINAÇÃO DE
REMESSA DOS AUTOS À VARA DE FAMÍLIA E SUCESSÕES ONDE
HOMOLOGADO O ACORDO. MEDIDA EQUIVOCADA. AÇÃO COM CARÁTER
AUTÔNOMO, COM CUNHO ESTRITAMENTE OBRIGACIONAL. MATÉRIA QUE
NÃO ESTÁ AFETA À COMPETÊNCIA DAS VARAS DE FAMÍLIA E SUCESSÕES,
PREVISTA NO ART. 37 DO CÓDIGO JUDICIÁRIO PAULISTA. COMPETÊNCIA
DA JUÍZA SUSCITADA DA 1a VARA CÍVEL DO FORO REGIONAL DO
JABAQUARA.” (Conflito de competência 0026346-61.2018. 8.26.0000;
Rel. Des. Campos Mello, j. 24/09/2018); “Conflito Negativo de
Competência 3a Vara da Família e Sucessões e 3a Vara Cível, ambas
de Sorocaba Cumprimento de sentença em que se pleiteia imissão na
posse de imóvel partilhado por ex-cônjuges Declinação de ofício da
Vara Cível com remessa à Vara Especializada onde correu a ação
principal
Impossibilidade
Matéria que não está afeta à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0049609-88.2019.8.26.0000 -Voto no 74403
4
competência absoluta das Varas da Família e Sucessões, nos termos
do art. 37, do Código Judiciário do Estado de São Paulo - Conflito
julgado procedente, para declarar a competência do Juízo da 3a Vara
Cível de Sorocaba, ora suscitado.” (Conflito de competência
0007473-13.2018.8.26.
0000;
Rel.
Des.
Xavier
de
Aquino,
j.
16/04/2018).
Pelo exposto, conheço do conflito negativo para
declarar a competência do MM. Juiz de Direito suscitado da 6a Vara
Cível de Guarulhos para processar e julgar a demanda.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado